Tribunal: TJMT
Processo: 1002941-04.2025.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002941-04.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[LUCINA WEIRICH GERMANY - CPF: 560.660.072-20 (APELADO), IVAN COSER - CPF: 879.564.709-00 (ADVOGADO), AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (APELANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. MULTA ADMINISTRATIVA POR VIOLAÇÃO DE LACRE. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Águas de Sinop S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou inexigível multa administrativa aplicada à consumidora por suposta violação de lacre do hidrômetro e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, em razão da suspensão do fornecimento de água.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o procedimento administrativo que resultou na aplicação de multa por suposta violação de lacre observou as formalidades exigidas pela regulamentação municipal; (ii) estabelecer se a suspensão do fornecimento de água, fundada nesse débito, foi legítima; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a indenização por dano moral e, em caso positivo, se o valor fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação de multa administrativa decorrente de fiscalização em hidrômetro exige a observância do procedimento previsto no art. 85 do Decreto Municipal n.º 289/2014, com a lavratura regular do termo de ocorrência e a ciência formal do consumidor, a fim de garantir contraditório e ampla defesa no processo administrativo.

A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e cede diante da ausência de comprovação do cumprimento das formalidades essenciais do procedimento fiscalizatório.

A concessionária não comprova a efetiva ciência da consumidora acerca da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, sendo insuficiente a alegação de que o documento foi deixado em caixa de correspondência ou local próximo ao imóvel.

A inexistência de comprovação da regular constituição da multa administrativa torna inexigível o débito e afasta a legitimidade da suspensão do fornecimento de água fundada nessa cobrança.

A interrupção indevida de serviço público essencial, como o abastecimento de água, caracteriza falha na prestação do serviço e ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, ensejando reparação por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do fato, a extensão do dano presumido e os parâmetros adotados em casos semelhantes, justificando a redução do montante fixado na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A aplicação de multa administrativa por suposta violação de lacre em hidrômetro exige a comprovação da observância do procedimento administrativo e da ciência formal do consumidor, sob pena de inexigibilidade do débito.

A suspensão do fornecimento de água fundada em débito irregularmente constituído configura falha na prestação de serviço público essencial.

A interrupção indevida do fornecimento de água enseja indenização por dano moral, cujo valor deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, art. 14; Decreto Municipal nº 289/2014, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação nº 0012638-81.2016.8.11.0015, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 19.11.2025, publ. 01.12.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) N. 1002941-04.2025.8.11.0015

APELANTE: AGUAS DE SINOP S.A

APELADO: LUCINA WEIRICH GERMANY

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Águas de Sinop S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Lucina Weirich Germany.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito decorrente da multa aplicada e condenar a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios, retificados pelo acolhimento de Embargos
“Promovo a retificação parcial da sentença de mérito arquivada no evento n.º 201252845 e Declaro a inexistência da dívida, decorrente da aplicação da multa objeto do processo. Mantenho, no mais, na íntegra o veredicto anteriormente lançado.”.

Em suas razões, a Apelante sustenta, em síntese, a regularidade da fiscalização, a legalidade da multa aplicada em razão do rompimento do lacre, a suficiência da notificação da consumidora e a inexistência de dano moral indenizável.

Subsidiariamente, pretende a redução do valor arbitrado.

Apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação de três pontos: a regularidade do procedimento administrativo que amparou a multa aplicada à consumidora, a legitimidade da suspensão do fornecimento de água e, por fim, a configuração e a extensão do dano moral.

A sentença reconheceu a invalidade da cobrança por entender que a concessionária não demonstrou a observância do procedimento previsto na regulamentação municipal para a apuração da suposta irregularidade. E, nesse ponto, o decisum não merece reparo.

Conforme documentado nos autos, o Juízo de origem consignou que a apuração administrativa da alegada
“violação de corte”
deveria observar o regramento do art. 85 do Decreto Municipal n.º 289/2014, que exige a lavratura do respectivo termo, sua adequada formalização e a ciência do consumidor, precisamente para viabilizar o contraditório e a ampla defesa. A sentença registrou, ainda, que não houve comprovação suficiente de que a autora tenha acompanhado a inspeção ou recebido regularmente cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção, sendo expressamente afastada a suficiência do simples ato de “deixar uma cópia” em caixa de correspondência.

Pois bem. Na fiscalização de medidor e imposição de penalidade administrativa, não basta a invocação genérica da presunção de legitimidade do ato administrativo.

Tal presunção é relativa e cede diante da ausência de comprovação do atendimento das formalidades essenciais do procedimento.

A norma municipal evidencia a necessidade de formalização idônea da ocorrência e de cientificação do usuário, em harmonia com o art. 5º, LV, da Constituição Federal, que assegura contraditório e ampla defesa também nos processos administrativos, visando impedir que o consumidor seja surpreendido com sanção e cobrança fundadas em apuração unilateral, sem oportunidade real de impugnação.

No caso concreto, a concessionária afirmou ter identificado rompimento de lacre e consumo durante o período de suspensão, mas não comprovou, com segurança bastante, a regular notificação da consumidora acerca da lavratura do termo administrativo.

A fotografia acostada com a defesa, indicativa de documento deixado em local próximo ao imóvel, não equivale, por si, à prova inequívoca de ciência formal da usuária, nem satisfaz o procedimento previsto na disciplina normativa de regência. Também não se demonstrou a posterior remessa regular do documento nos moldes exigidos pelo regulamento aplicável.

Nesse cenário, permanece hígida a conclusão de que a multa administrativa é inexigível, porque constituída a partir de procedimento viciado. E, sendo inexigível a penalidade, também não subsiste legitimidade para a suspensão do fornecimento de água lastreada nesse débito.

A água, por sua própria natureza, constitui serviço público essencial, indispensável à vida cotidiana, à higiene e à salubridade. Por isso mesmo, a interrupção do abastecimento reclama estrita observância da legalidade e das garantias mínimas do usuário. Se o débito que fundamentou o corte não se mostra regularmente constituído, a suspensão do serviço revela-se ilícita.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela concessionária Águas de Sinop S.A. contra sentença que julgou procedente ação cominatória c.c. indenizatória, confirmando tutela de urgência e condenando a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.500,00, em razão de cobrança considerada indevida e consequente suspensão no fornecimento de água ao consumidor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) verificar se houve falha na prestação do serviço essencial de fornecimento de água, apta a ensejar indenização por danos morais; e

(ii) aferir a razoabilidade do valor arbitrado a título de compensação moral.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se falha na prestação do serviço, consubstanciada na suspensão indevida do fornecimento de água, configurando ato ilícito da concessionária, nos termos do art. 14 do CDC.

4. A suspensão indevida de serviço essencial, como o abastecimento de água, ultrapassa os limites do mero aborrecimento, violando direitos da personalidade e justificando a reparação por dano moral.

5. Contudo, o valor fixado na sentença mostra-se excessivo, devendo ser readequado à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, diante do grau de culpa, extensão do dano e capacidade econômica das partes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), honorários sucumbenciais readequados, fixando-os por equidade, no patamar de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

Tese de julgamento:

"1. A suspensão indevida do fornecimento de serviço público essencial caracteriza falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais.

2. O quantum indenizatório deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o grau de culpa, a extensão do dano e a condição econômica das partes." (N.U 0012638-81.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 01/12/2025)”

Reconhecida a ilicitude da interrupção, passa-se ao exame do dano moral. Nessa parte, também não procede a tese de inexistência de lesão extrapatrimonial. A jurisprudência consolidada compreende que a privação indevida de serviço essencial extrapola o mero dissabor cotidiano, por atingir diretamente esfera mínima de dignidade do consumidor. A situação ultrapassa o simples aborrecimento justamente porque envolve restrição injusta a utilidade indispensável à vida doméstica.

Todavia, embora configurado o dever de indenizar, o valor fixado na origem comporta redução.

A indenização por dano moral deve observar, simultaneamente, as funções compensatória e pedagógica, sem se converter em fonte de enriquecimento sem causa. A quantificação exige ponderação entre a gravidade objetiva do fato, a extensão do prejuízo presumido, a capacidade econômica das partes e os parâmetros adotados por esta Corte em hipóteses análogas.

No caso, o ilícito decorreu da suspensão indevida do fornecimento de água em razão de multa administrativa inválida, circunstância apta a justificar a reparação.

Não obstante, não se verifica notícia de consequências extraordinárias que recomendem a manutenção do montante de R$ 8.000,00, devendo ser reduzida para a quantia de R$ 2.000,00 se mostra mais consentânea com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, preservando o caráter pedagógico da medida sem desbordar dos contornos do caso concreto.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, apenas para reduzir a indenização por danos morais de R$ 8.000,00 para R$ 2.000,00, mantidos os demais termos da sentença, inclusive a declaração de inexigibilidade do débito decorrente da multa administrativa.

Em razão do parcial provimento, sem majoração e redistribuição do ônus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026